Tribunal: TJSP
Processo: 2087645-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTA FANTASMA - (CCS) E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Carteira de trabalho, demonstrando que a renda mensal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTA FANTASMA - (CCS) E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Carteira de trabalho, demonstrando que a renda mensal auferida pela autora era inferior a três salários mínimos – Recorrente que demonstrou o recebimento de benefício assistencial denominado Bolsa Família, até janeiro de 2025 - Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – A requerente não pode ser compelida a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.